Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. divulgação de cena de nudez. materialidade e autoria. comprovação. concessão do sursis de ofício. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 218-C, do Código Penal.
2. Fato relevante. O magistrado singular afastou a concessão da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que seu cumprimento seria mais oneroso do que o regime aberto domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; e (ii) definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, formado pelo relato firme e coerente da vítima, capturas de tela que confirmam a divulgação de imagem de nudez e depoimento da testemunha destinatária do material ilícito, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo prescindível a realização de perícia nos dispositivos eletrônicos do réu.
4. Apesar do afastamento da suspensão condicional da pena pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o regime aberto seria menos oneroso, o benefício deve ser concedido de ofício, pelo prazo de 2 anos, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, com as condições do artigo 78, § 2o, alíneas b e c, do referido diploma, mantido o regime aberto em caso de revogação e ressalvada ao acusado a possibilidade de recusá-lo em audiência admonitória.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 77 e 218-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0704906-92.2020.8.07.0010, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 22/09/2022, DJe 2/10/2022.